Tribunal: STF
Processo: Rcl 78150
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Milton da Silva Borges, contra ato administrativo praticado pela Universidade Federal de Goiás - UFG e pelo Tribunal de Contas da União - TCU, em que determinada a suspensão do pagamento da URP/1989 ao reclamante.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade de decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF, de minha relatoria, em que se assegurou a continuidade do pagamento da verba referente à URP/1989.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “1) O Reclamante é servidor público federal aposentado lotado na Universidade Federal de Goiás. 



    2) O servidor Reclamante foi redistribuído da Fundação Universidade de Brasília para a Universidade Federal de Goiás. 



    3) Com a redistribuição do Reclamante da UnB para a UFG, a Reclamada UFG procedeu o Congelamento do pagamento da URP/1989. Antes da redistribuição, enquanto estava na Fundação Universidade de Brasília (FUB), o Reclamante recebia regularmente a ‘URP (26,05%)’, sem congelamento. 



    4) Não bastasse o congelamento da URP/89, em 2017, o TCU suprimiu a URP/89 dos proventos de aposentadoria do Reclamante, desrespeitando a medida cautelar concedida pela Ministra Cármen Lúcia no âmbito do Mandado de Segurança n.º 28.819/DF que albergava o direito do Reclamante desde 2010.” (eDOC 1, p. 2)



    Nesses termos, sustenta que “[n]ão subsiste (...) o argumento de que os servidores redistribuídos para outras universidades não teriam direito à URP/1989, porque deixariam de pertencer ao quadro da Universidade de Brasília, tampouco a irresignação do TCU em recusar o registro de aposentadoria com o incremento da URP/89 aos proventos do Reclamante”. (eDOC 1, p. 15)



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a cassação do ato que determinou a suspensão do pagamento da URP/89, determinando-se o restabelecimento do pagamento da referida parcela, bem como o pagamento retroativo dos valores que deixaram de ser pagos desde a data da supressão administrativa da rubrica.



    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção ao MS 28.819/DF. (eDOC 15 - ID: bd8f2831)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ademais, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Na hipótese dos autos, verifico a existência de ofensa à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, consistente na suspensão do recebimento da URP/89, cuja determinação de pagamento encontra-se contida em decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF. Explico.



    O mencionado mandado de segurança foi impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília – SINTFUB/DF, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas da União, com o objetivo de pleitear a manutenção do pagamento da parcela de 26,05% relativa à URP/89.



    Em 16 de setembro de 2010, a então Ministra Relatora, Cármen Lúcia, proferiu decisão liminar nos autos daquele processo, em que se determinou o pagamento da verba reivindicada, nos seguintes termos:



    “(...) defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta”. (DJe 20.9.2010)



    Em 12.9.2016, o aludido processo foi redistribuído ao Min. Ricardo Lewandowski. Tendo em vista a aposentadoria de Sua Excelência, os autos foram novamente redistribuídos e vieram à minha relatoria, em 25.4.2023.



    Inicialmente, na data de 24.5.2023, proferi decisão de mérito no sentido de cassar a decisão liminar anteriormente deferida e denegar a segurança, ressalvando a desnecessidade de devolução das verbas recebidas, diante da boa-fé dos servidores e do princípio da segurança jurídica.



    No entanto, na data de 29.9.2023, melhor me debruçando acerca das razões apresentadas, reconsiderei a decisão para conceder a ordem no sentido de assegurar a continuidade do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, aos substituídos do impetrante. 



    Na oportunidade, destaquei que:



    “Embora, de fato, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 596.663 (tema 494), em decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, tenha pacificado o entendimento sobre essa matéria, no sentido de que ‘A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos’, entendo que as particularidades do caso o distinguem da situação analisada no precedente citado e merecem um olhar sob a perspectiva do princípio da segurança jurídica, senão vejamos. 



    Em 15.3.1989, o Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal ajuizou ação trabalhista perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília, autuada sob o número 00385-1989- 006-10-00-0 (eDOC 3, p. 172); a Segunda Turma daquele Tribunal deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo referido sindicato-reclamante (RO 3.492/89), reconhecendo o alegado direito adquirido dos substituídos ao pagamento do percentual referente à URP de fevereiro de 1989 – 26,05% – sobre a remuneração de janeiro daquele ano. Esse acórdão transitou em julgado no dia 15.10.1990 (eDOC 3, p. 195). 



    Posteriormente, em janeiro de 1991, o Reitor da UnB, com base nessa decisão, estendeu administrativamente essa parcela para todos os servidores e docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília, ativos, inativos e pensionistas (eDOC 4, p. 53). 



    Os efeitos desse ato administrativo foram suspensos pelo então Ministro da Educação, o que acarretou a impetração de mandado de segurança, no Superior Tribunal de Justiça, pela Fundação Universidade de Brasília (MS 928), sendo a ordem concedida em acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 13.4.1993 (eDOC 4, p. 102). 



    Irresignada, a União interpôs recurso extraordinário (RE 177.928) o qual não foi conhecido pela Segunda Turma desta Corte em decisão proferida em 14.11.1995, cuja decisão transitou em julgado no dia 17.6.1997 (eDOC 4, p. 138). 



    Objetivando o cumprimento dessa decisão, que estendeu a todos os servidores o pagamento das Unidades de Referência de Preços (URP), a Fundação Universidade de Brasília ajuizou reclamação no Superior Tribunal de Justiça (Rcl 529), a qual foi julgada procedente em 5.9.1998 (eDOC 5, p. 50). Esse acórdão transitou em julgado em 9.12.1999 (eDOC 5, p. 52). 



    Diante da eminente atuação do TCU para determinar o corte da referida parcela, foi impetrado o presente mandado de segurança, no qual a então relatora, Ministra Cármen Lúcia, em 16.10.2010, concedeu a medida liminar para:



    (...)



    Ou seja, só nesta Suprema Corte, já existem duas decisões sobre a mesma situação fática em processos distintos (um deles já transitado em julgado), sendo que a medida liminar concedida segue produzindo efeitos há mais de vinte anos. 



    Perceba-se que a mesma situação fática arrasta-se desde 1990, ou seja, há mais de trinta anos. Conta com três acórdãos transitados em julgado emanados da Corte Regional Trabalhista, do Superior Tribunal de Justiça e até mesmo desta Suprema Corte, a qual novamente é instada a analisá-la.



    (...)



    Assim, entendo incidirem ao caso os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação aos comportamentos contraditórios. (...)”. (DJe 2.10.2023)



    Pois bem.



    Na hipótese, o reclamante era servidor originariamente vinculado aos quadros da Universidade de Brasília - UnB, tendo sido redistribuído para a Universidade Federal de Goiás - UFG onde permaneceu recebendo a parcela referente à URP, no percentual de 26,05%, até que esta fosse suprimida, em novembro de 2017, por determinação do TCU.



    Com efeito, depreende-se dos autos que, em razão da prolação do Acórdão 6476/2017-TCU-1ª Câmara, a Universidade Federal de Goiás procedeu à supressão da parcela da URP/89 dos vencimentos do reclamante a partir de novembro de 2017, consoante atos administrativos nos seguintes termos:



    “1 Tendo em vista a necessidade de dar cumprimento ao Acórdão 4157/2016 – TCU – 2ª Câmara que determinou a cessação dos pagamentos decorrentes de vantagem relativa a planos econômicos, garantidas por força de Decisão Judicial ao aposentado José Mário Santos Belesa e atender a Portaria Normativa nº 06, de 11 de outubro de 2016, da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho/MPDG, que dispõe sobre os procedimentos para recadastramento de todas as ações judiciais no âmbito do SIPEC, enviamos os autos a essa Direção, para conhecimento e aprovação da necessidade de desativação de Decisão Judicial, conforme histórico abaixo:



    (...)



    3 A Ação Judicial refere-se à (Planos econômicos – Acórdãos 2.161/2005). Tais ações promovidas com esse objeto visaram à compensação de perdas decorrentes de planos econômicos, tais como: Plano Bresser; Plano Verão e Plano Collor. No entanto, já está pacificado no âmbito do TCU (TC 005.831/2016-4), que:



    (...)



    4 A ação judicial já está cadastrada no novo módulo de Ações Judiciais – AJ, com o número 0038500- 0819895100006 e foi analisada pelo Ministério do Planejamento. Ao analisar a Ação, àquele Órgão Central, encaminhou os autos para ciência do Dirigente de Recursos Humanos desta Universidade, para ciência da seguinte mensagem: 



    ‘A exclusão deve ocorrer imediatamente, nos termos do Acórdão 6476/2017 – TCU 1ª Câmara – Faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU no prazo de 15 dias, as providências adotadas’ 



    5 Assim esta Coordenação Financeira de Pessoal/DP, irá notificar os beneficiados da ação, para que fiquem cientes da necessidade de desativação da rubrica correspondente à Decisão Judicial, haja vista que os valores resultantes das reestruturações da carreira dos servidores Técnico-Administrativos/Docente, já superaram o valor da decisão judicial. Na notificação será dado o direito ao contraditório/ampla defesa, para que os beneficiados possam em um prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da notificação apresentar documentos ou contestações.” (eDOC 9, pp. 29-30 - ID: 7e80fd55)



    “1 Vimos comunicar Vossa Senhoria, que esta Coordenação Financeira de Pessoal/DP/UFG, em cumprimento ao que determinou o Ministério do Planejamento por meio da Orientação Normativa nº 02, de 06 de abril de 2017, está revendo todas as decisões judiciais para recadastramento em novo módulo de ações judiciais. Para tanto, fez-se necessário revisão da concessão e dos efeitos de todas as ações judiciais existentes no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE. 



    2 Assim, a ação judicial cadastrada no Sistema de Cadastro de Ações Judiciais – SICAJ, sob o número 3150, processo judicial de reclamatória trabalhista nº 1989.0000000385-X / 0038500- 0819895100006, que garantiu a Vossa Senhoria, o direito de compensação de perdas decorrentes de planos econômicos (Acórdão TCU nº 2.161/2005), sofreu intervenção do Ministério do Planejamento que determinou a esta Universidade a exclusão imediata dos valores percebidos em folha de pagamento, tendo em vista os termos do Acórdão 6476/2017-TCU 1ª Câmara, fazendo cessar os pagamentos decorrentes da ação judicial. 



    3 Desta forma, esta Coordenação Financeira de Pessoal/DP/UFG, notifica Vossa Senhoria que a partir da folha de pagamento do mês de NOVEMBRO/2017, desativará a rubrica percebida em seus rendimentos denominada: (DECISÃO JUDICIAL a título de ‘Plano econômico Acórdão 2161/05 TCU – 26,05%’), correspondente ao valor de R$ 532,03 (quinhentos e trinta e dois reais e três centavos). 



    4 Esclarecemos que lhe é assegurado o direito de exercer o contraditório/ampla defesa. Nesse sentido, estipulamos o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento deste Ofício, para que V. Sa., possa apresentar sua defesa/contestação. Não havendo manifestação em contrário, esta Coordenação Financeira de Pessoal, tomará as providências descritas no parágrafo anterior.” (eDOC 9, p. 53 - ID: 7e80fd55; grifos nossos)



    Nesses termos, ao que se infere dos documentos acostados aos autos, houve determinação de suspensão do pagamento da URP/89 em razão de sua inclusão, nos proventos, sem que fossem realizadas as devidas absorções por ocasião de reposições remuneratórias posteriores. 



    Ocorre que, como bem pontuei na decisão proferida no MS 28.819/DF, o princípio da segurança jurídica deve nortear a aplicação do direito ao caso concreto, sobretudo diante da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação fática. E, na presente hipótese, destaco tratar-se de servidor que desde que ingressou no cargo percebia a parcela referente à URP/1989 até sua supressão pela UFG, no ano de 2017, fato que bem demonstra a consolidação dos efeitos decorrentes das autorizações de pagamento da rubrica, a justificar a observância da legítima confiança.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, a fim de cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da União, diante da legalidade do ato de concessão de aposentadoria do reclamante, assegurando-lhe, por consequência, o correspondente registro com a incorporação da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%.



    Determino, ademais, a cassação do ato praticado pela Universidade Federal de Goiás, para que seja reestabelecido, de imediato, o pagamento em favor do reclamante, tudo em conformidade com a decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF. 



    Consigno, ainda, o pagamento retroativo das parcelas que porventura foram suprimidas pelo ato reclamado, com observância do quinquênio anterior à propositura desta reclamação. 



    Resta prejudicado o pedido liminar.



    Sem prejuízo, defiro o benefício da justiça gratuita. Anote-se. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente